Tribunal: TJPA
Processo: 0008108-05.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL ? Rejeição. Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Improcedência. Devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, já que além da droga apreendida, foram encontrados na casa da apelante, apetrechos para confecção da fração da substância ilícita. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. O magistrado fixou-a em 06 (seis) anos, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, em observância a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma negativa, para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo legal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, DE 2/3 ? Impossibilidade. Não se aplica, em razão da quantidade de entorpecentes, bem como pelos demais materiais encontrados na casa da apelante, como balança de precisão, denota que se dedicava a atividade criminosa, razão pela qual, não preenche os requisitos previstos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Incompatível com a pena aplicada. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 00081-08.05.2017.8.14.0051
APELANTE: ADRIANNE BATISTA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL - Rejeição.

Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Improcedência.
Devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, já que além da droga apreendida, foram encontrados na casa da apelante, apetrechos para confecção da fração da substância ilícita.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
O magistrado fixou-a em 06 (seis) anos, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, em observância a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma negativa, para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, DE 2/3 - Impossibilidade.
Não se aplica, em razão da quantidade de entorpecentes, bem como pelos demais materiais encontrados na casa da apelante, como balança de precisão, denota que se dedicava a atividade criminosa, razão pela qual, não preenche os requisitos previstos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.
REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Incompatível com a pena aplicada.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 00081-08.05.2017.8.14.0051
APELANTE: ADRIANNE BATISTA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ADRIANNE BATISTA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 19 de maio de 2017, por volta das 18h, policiais militares, receberam denúncia anônima de que havia grande quantidade de droga, na residência da ora denunciada e devido ao seu envolvimento com o tráfico, diligenciaram ao local, onde entraram pela porta do fundo e encontraram 02 (duas) porções de ¿cocaína¿, pesando aproximadamente 179,436mg (cento e setenta gramas e quatrocentos e trinta e seis miligramas), além de apetrechos para manipulação da droga, consistente em balança de precisão, sacos plástico de tamanhos diversos e fita crepe. Consta ainda, que Adrianne não estava em casa e quando chegou, foi flagrada pelos policiais trazendo consigo 01 (uma) porção de ¿maconha¿, pesando 3,012mg (três gramas e doze miligramas).

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa da apelante recorreu da decisão, em que pugna pela sua a absolvição, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio sem autorização judicial, bem como por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela pequena quantidade da droga apreendida. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima, de 2/3 e ao final, que seja readequado o regime aberto para cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que a pena seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante pugna sua a absolvição, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio sem autorização judicial, bem como por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, face a pequena quantidade da droga apreendida.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita, já que somente após denúncia anônima, é que os policiais diligenciaram ao local, ocasião em que encontraram o entorpecente.

Colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Por outro lado, entendo que, devidamente comprovada a materialidade delitiva, pelo Auto de apreensão e apresentação (fl. 18 do apenso), Laudo provisório (fl. 26 do apenso) e Laudo definitivo (fl. 05).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial Raimundo Almeida da Silva, afirmou em juízo que já conhecia a apelante de outras ocorrências e que no dia dos fatos recebeu informações do reservado da polícia, que havia considerável quantidade de substância entorpecente no interior da residência de Adriane, ocasião em que juntamente com sua equipe, resolveu adentrar no referido imóvel, encontrando drogas no interior de uma geladeira na casa supracitada.

Corroborando, também em juízo, o policial Sidney de Vasconcelos Santana, que também participou da diligência, declarou que no local informando na denúncia, encontraram material entorpecente, balança de precisão, e que durante a diligência, a apelante chegou no local.

A apelante Adriane Batista da Silva, em juízo, declarou que a droga era sua, porém era pra seu consumo pessoal e não para traficância.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há como absolvê-la por insuficiência de provas, tampouco desclassificar o delito para consumo pessoal, visto que devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, já que além da droga apreendida, foram encontrados na casa da apelante, apetrechos para confecção da fração da substância ilícita.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como acolher o pleito alternativo, referente a fixação da pena base no mínimo legal, posto que o magistrado fixou-a em 06 (seis) anos, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, em observância a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma negativa, para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Da mesma forma, deve ser negado procedência ao pedido referente ao reconhecimento do privilégio, posto que o juízo
a quo
aduziu que a benesse não se aplica, em razão da quantidade de entorpecentes, bem como pelos demais materiais encontrados na casa da apelante, como balança de precisão, denota que se dedicava a atividade criminosa, razão pela qual, não preenche os requisitos previstos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Finalmente, deve ser mantido o regime semiaberto, pois compatível com a pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0008108-05.2017.8.14.0051